Tribunal: TJDFT
Processo: 0012896-38.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0012896-38.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação do MPDFT no Id Num. 33909936, retorne-se à Secretaria para aguardar a certificação do trânsito em julgado, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.o 851.421, Tema 817. Após referida certificação do trânsito em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhe-se ao MPDFT para nova manifestação. Brasília-DF, 29 de março de 2022 15:26:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator